Tribunal: TJSP
Processo: 2291216-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor portador de transtorno do espectro autista (TEA), que já realizava tratamento em clínica especializada, abruptamente descredenciada

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor portador de transtorno do espectro autista (TEA), que já realizava tratamento em clínica especializada, abruptamente descredenciada pelo plano de saúde. Cumprimento da determinação contida no artigo 17 da Lei no 9.656/98 não demonstrado. Concessão da tutela recursal que deve ser confirmada, para manutenção do tratamento do autor junto à clínica, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, observado o contido no artigo 302 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.